Tribunal: TJMT
Processo: 0035178-79.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035178-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINA MALUF PEREIRA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 695.868.961-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), MAURICIO BARROS REGADO - CPF: 263.651.008-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO
CONTRATUAL – CONSTRUTORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS- SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA
EXTRACONCURSAL- NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por

CAROLINA MALUF PEREIRA MARTINS OLIVEIRA contra a sentença proferida nos autos de Cumprimento de sentença, oriunda da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores no 0035178-79.2015.811.0041, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
Assim sendo, considero que o crédito exequendo possui natureza CONCURSAL, face ao estabelecido no Tema 1051-STJ e nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005 e em consonância com as diretrizes traçadas pelo Juízo Recuperacional no processo n. 1016422- 34.2017.8.26.0100 (TJSP), JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial. Transitada em julgado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valo original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.

Em suas razões de recurso

(id.
. 141491856
), o autor
, pugna pela reforma na sentença, para tanto, alega que (i) que ao contrario do que foi decidido pelo juízo a quo,

em que pese ter sido aplicado o Tema 1051 do Eg. STJ, conhecendo a data do fato gerador, os honorários advocatícios sucumbências foram arbitrados após o ajuizamento da ação de recuperação judicial, consequentemente, possui natureza extraconcursal e não consursal, sendo assim, requer o provimento do presente recurso reformar a sentença a quo, reconhecendo e declarando que os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal

Contrarrazões (id. 141491859), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por

CAROLINA MALUF PEREIRA em desfavor de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. e outros, contra a sentença proferida nos autos de Cumprimento de sentença, oriunda da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores no 0035178-79.2015.811.0041, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual, as executadas/apeladas requereram a extinção dos autos ante a Recuperação Judicial, de outro lado a exequente ora apelante manifestou que o crédito não está sujeito à recuperação judicial, tendo em vista que o crédito em execução foi definitivamente constituído após o deferimento da recuperação judicial.

O juízo “a quo”
JULGOU EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial. Transitada em julgado EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECÍFICOS DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valo original da condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios e a data do trânsito em julgado.

Por sua vez, o autor ora apelante, irresignado insurge-se contra a decisão arguindo que

em que pese ter sido aplicado o Tema 1051 do Eg. STJ, conhecendo a data do fato gerador, os honorários advocatícios sucumbências foram arbitrados após o ajuizamento da ação de recuperação judicial, consequentemente, possui natureza extraconcursal e não concursal, sendo assim, requer o provimento do presente recurso reformar a sentença nesse ponto

Estabelecido as premissas, passo à analise das questões expostas.

Acerca da definição da natureza dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu
fato

gerador
" (Tema n. 1.051). Por seu turno, sobre honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados contra empresa em recuperação judicial, "a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais" (AgInt no AREsp, Min. Luis Felipe Salomão).

Assim, consolidou-se o entendimento de que, "em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao
pedido
de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art.
49
, caput da Lei
11.101
/05, sujeitam-se ao plano de
soerguimento
os créditos existentes na data do
pedido
de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for
anterior
ao
pedido
recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (
REsp 1841960/SP
, Min. luis Felipe Salomão).

Desta forma, na linha do que defende o apelante, o crédito em questão é extraconcursal, porque o
fato

gerador
dos honorários advocatícios é a sentença proferida em 2.019, transitada em julgado em 2/8/2019, logo, momento posterior ao
pedido
de recuperação judicial formulado em 23/02/2017.

Vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DO CRÉDITO. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL E AUTÔNOMO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Natureza do crédito. Tema 1051/STJ: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Fato gerador ocorrido em 2019, posteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado em 20.06.2016. Reconhecimento da natureza extraconcursal e autônoma do crédito executado, constituído de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00762139420218160000 Curitiba, Relator: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 09/08/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA OI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO GERADOR APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. \n1. Os créditos concursais são aqueles constituídos antes do pedido de recuperação judicial da empresa agravante, ocorrido em 20/06/2016; enquanto que os extraconcursais são os constituídos posteriormente a essa data. \n2. No caso em que o crédito discutido consiste unicamente em honorários advocatícios, deve-se levar em conta a data do trânsito em julgado da sentença de procedência da demanda originária, ocorrido em 30/11/2020, sendo essa a data do fato gerador. \n3. Caracterizada, portanto, a natureza extraconcursal deste crédito.\nAGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 50329624920218217000 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 28/04/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LITIGIOSIDADE - CABIMENTO - SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL - CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL - RECURSO DESPROVIDO. É cabível a condenação de honorários advocatícios em incidentes de impugnação de crédito, em razão de sua litigiosidade e da aplicação do princípio da sucumbência. Nos termos do art. 84, V da Lei n. 11.101/05, se a sentença que arbitrou honorários sucumbenciais é anterior à data do pedido recuperacional, o crédito dela proveniente será de natureza concursal e deverá ser habilitada na recuperação judicial como os demais. Por outro lado, se for posterior, será de natureza extraconcursal, se submetendo aos ritos executórios comuns. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - AI: 10000205699598001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Com essas considerações, conheço do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, tão somente para declarar que
os honorários advocatícios sucumbências, possui natureza extraconcursal. No mais, mantenho a sentença na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022